Tribunal: TJMT
Processo: 1042589-78.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042589-78.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOE MOACIR WITCZAK JUNIOR - CPF: 003.333.711-00 (APELADO), GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042589-78.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOE MOACIR WITCZAK JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO REQUERIMENTO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença concessiva de segurança para determinar que a Administração aplicasse ao requerimento de conversão de multa os percentuais de desconto previstos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, vigente na data do protocolo do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a Administração Pública deve aplicar ao pedido de conversão de multa ambiental a legislação vigente no momento do requerimento ou a legislação superveniente, que reduziu os percentuais de desconto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da irretroatividade das normas impede a aplicação de legislação nova a fatos constituídos sob a vigência da norma anterior, salvo previsão expressa em sentido contrário.

4. O requerimento de conversão de multa ambiental constitui ato jurídico regido pela norma vigente no momento de sua formalização, aplicando-se o princípio
tempus regit actum
.

5. A readequação administrativa do percentual de desconto com base em norma superveniente viola o direito líquido e certo do administrado e o princípio da segurança jurídica.

6. O controle jurisdicional exercido não interfere no mérito administrativo, mas apenas garante a legalidade dos atos administrativos, assegurando a aplicação da norma correta ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A análise de pedido de conversão de multa ambiental deve ser realizada com base na legislação vigente à época do requerimento, em observância ao princípio da irretroatividade das normas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Decreto Estadual n. 1.436/2022, arts. 68 e 70; Decreto Estadual n. 275/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1030929-79.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/02/2025; TJMT, N.U 1038724-47.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042589-78.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOE MOACIR WITCZAK JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança que concedeu parcialmente a ordem para
determinar à autoridade coatora que observe os percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022 quando da data do protocolo do requerimento de conversão da multa, bem como a fase em que o Processo Administrativo n. 266892/2020 se encontrava na oportunidade, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

O agravante sustenta que a decisão proferida em primeira instância e mantida pela relatora não poderia prosperar, pois ignora a aplicação do Decreto Estadual n. 275/2023, que alterou o percentual de desconto da multa para 60%. A Administração Pública, ao revisar o percentual concedido, agiu dentro da legalidade, aplicando a norma vigente no momento da decisão administrativa e não a norma revogada.

O agravante defende que o agravado não possuía direito consolidado ao desconto de 90%, pois a conversão da multa depende de decisão final da Administração Pública. Como o requerimento ainda não havia sido homologado definitivamente quando o novo decreto entrou em vigor, a Administração possuía competência para aplicar a legislação ambiental vigente no momento da análise do pedido, conforme determina o princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal).

O Estado de Mato Grosso sustenta que o Poder Judiciário não pode interferir na discricionariedade administrativa, determinando a aplicação de norma revogada. A readequação do desconto para 60% foi um ato legítimo e fundamentado, em conformidade com as diretrizes do novo decreto. Assim, a decisão judicial de primeira instância violaria o princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição Federal), ao impor um entendimento que substitui a apreciação discricionária da Administração sobre a aplicação dos descontos ambientais.

O agravante também argumenta que a tese do agravado se baseia na indevida aplicação do princípio da segurança jurídica. Para o Estado, não há qualquer irregularidade ou violação de confiança do administrado, pois a concessão do benefício de conversão da multa é um ato administrativo que ainda estava em tramitação. Assim, o requerente não pode alegar que possuía um direito já consumado, pois a análise e concessão do desconto dependem de avaliação final da autoridade competente.

Além disso, o Estado de Mato Grosso fundamenta seu pedido na máxima proteção ao meio ambiente, conforme previsto no art. 225 da Constituição Federal. O agravante sustenta que a redução do desconto de 90% para 60% não é apenas uma questão formal, mas uma medida que visa garantir uma maior compensação ambiental pelos danos causados. A aplicação do novo decreto está alinhada com a necessidade de garantir uma reparação mais efetiva do dano ecológico, sendo incompatível com a tese do agravado, que pretende aplicar uma norma revogada para obter um benefício maior.

Por fim, o agravante alega que o mandado de segurança não é a via processual adequada para a discussão levantada pelo agravado. A questão envolve a necessidade de dilação probatória, pois a concessão do desconto depende da análise de critérios técnicos e administrativos. O mandado de segurança, por seu rito célere e sua exigência de direito líquido e certo, não comporta a discussão de questões que demandam ampla instrução probatória. Assim, a sentença de primeiro grau deveria ter sido reformada, extinguindo-se o mandado de segurança sem resolução do mérito.

Diante de tais argumentos, o Estado de Mato Grosso requer o provimento do agravo interno.

Contrarrazões no ID. 268326790.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042589-78.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOE MOACIR WITCZAK JUNIOR

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança que concedeu parcialmente a ordem para
determinar à autoridade coatora que observe os percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022 quando da data do protocolo do requerimento de conversão da multa, bem como a fase em que o Processo Administrativo n. 266892/2020 se encontrava na oportunidade, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...].
Da sentença recorrida, extrai-se as seguintes informações:

[...]. Infere-se do Decreto Estadual n. 1.436, de 18.7.2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências) que:

“[...]

Art. 62. Fica instituído o Programa de Conversão de Multas Ambientais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso, órgão executor da política ambiental integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.

§1º O Programa de Conversão de Multas Ambientais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso se aplica aos processos administrativos oriundos de autos de infração até o trânsito em julgado administrativo.

§2º A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, excetuadas àquelas decorrentes de infrações ambientais que tenham provocado mortes humanas.

[...]

Art. 68 No âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, a conciliação promoverá o desconto no valor da multa consolidada, observados os seguintes parâmetros:

I - 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 50% (cinquenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 40% (quarenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§1º Quando a infração objeto de conversão configurar conduta de menor potencial ofensivo, assim compreendidas aquelas que não configuram crime ambiental ou se enquadrem no art. 61 da Lei Federal nº 9.099/1995, o desconto no valor da multa consolidada será de:

I - 90% (noventa por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;

II - 80% (oitenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de primeira instância; e

III - 70% (setenta por cento) quando o requerimento for apresentado até a emissão da decisão de segunda instância.

§2º Para fins de aplicação dos descontos previstos neste artigo, deverá o valor da multa ser atualizado.

§3º Independentemente do valor da multa aplicada, o autuado fica obrigado a reparar integralmente o dano que tenha causado.

§4º O valor resultante do desconto não poderá ser inferior ao valor mínimo legal previsto no Art. 75 da Lei nº 9.605/1998.

[...]

Art. 77. Nos processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, os autuados poderão requerer a conciliação no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data de publicação deste Decreto.

§1º As solicitações oriundas de processos administrativos pendentes de julgamento definitivo, mencionados no caput deste artigo, deverão observar os requisitos de solicitação da conciliação contidos neste Decreto.

§2º Poderão ser concedidos os descontos previstos no inciso I do caput do art. 68 e no inciso I, do § 1º do art. 68 deste Decreto para os casos em que haja manifestação de interesse em conciliação realizada no prazo do fixado caput deste art., independente da fase processual em que se encontre o processo.

§3º Após o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data de publicação deste Decreto, aplicar-se-ão as regras gerais de desconto previstas neste.

[...]”.

Em 09.05.2023, o Estado de Mato Grosso, editou o Decreto 275/2023, que “altera dispositivos do Decreto nº 1.436, de 18 de julho de 2022, que "Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências”, estabelecendo as seguintes alterações:

“Art. 1º Fica alterado o caput do art. 17 do Decreto nº 1.436, de 18 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de assinatura de termo de compromisso que corrija a infração ou decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

(.....)"

Art. 2º Fica alterado o caput do art. 64 do Decreto nº 1.436 de 18 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 64. Não caberá conversão de multa para execução de projeto que vise a reparação de danos decorrentes da própria infração.

(.....)"

Art. 3º Fica alterado o caput do Art. 66 do Decreto nº 1.436, de 18 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 66. O autuado poderá requerer a conciliação ambiental com a conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente:

(.....)"

Art. 4º Fica alterado o § 1º do art. 68 do Decreto nº 1.436, de 18 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação.

"Art. 68. (.....)

(.....)

§ 1º Quando a infração objeto de conversão não estiver relacionada a qualquer forma de exploração florestal, supressão de vegetação nativa ou não configurar crime ambiental, o desconto no valor da multa consolidada será de:

(.....)"

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação”. [sem destaque no original].

No caso, a parte impetrante foi autuada em 23.7.2020 supostamente “por destruir, no ano de 2019, 0,468 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente e por desmatar a corte raso, no ano de 2019, 17,72 hectares em área objeto de especial preservação, conforme relatório técnico nº 813/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020”, sendo lavrados, por conseguinte, o Auto de Infração n. 200431071, o Termo de Embargo n. 20441061 e o Processo Administrativo n. 266892/2020 para apuração da responsabilidade da referida conduta (Id. 133933903).

Em 30.8.2022, o impetrante protocolou o requerimento de conciliação e adesão ao Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente (Protocolo n. 34490/2022), consoante demonstra no Id. 133929778.

Após, em 30.6.2023, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA proferiu o Despacho n. 3563/SGPA/SEMA/2023 (Id. 133929780) aplicando o desconto no percentual de 60% (sessenta por cento), com base na nova redação do § 1° do artigo 68 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, alterado pelo Decreto Estadual n. 275 de 09.05.2023, desconsiderando a aplicação do desconto anteriormente previsto de 90%.

De acordo com o artigo 70 do Decreto Estadual n. 1.436/2023:

“Art. 70. Compete ao Núcleo de Conciliação Ambiental, à autoridade julgadora ou aos presidentes do CONSEMA e CEHIDRO decidir sobre o pedido de conversão da multa, a depender do momento de sua apresentação.

§ 1º O Núcleo de Conciliação Ambiental, a autoridade julgadora ou os presidentes do CONSEMA e CEHIDRO poderão em decisão motivada deferir ou não o pedido de conversão de multa formulado pelo autuado, avaliando na oportunidade se a proposta atende aos pressupostos de correção da infração, das medidas mitigadoras ou compensatórias.

§ 2º Não caberá recurso da decisão que indeferir o pedido de conversão da multa aplicada”. [Sem destaque no original].

Desse modo, considerando que o Decreto Estadual n. 275/2023, entrou em vigor na data de sua publicação em 10.05.2023 (art. 5°), bem assim, a data do protocolo do requerimento de conversão da multa (Protocolo n. 34490/2022) em 30.8.2022, devem ser observadas às disposições contidas no então vigente Decreto Estadual n. 1.436/2022, evidenciando a impossibilidade da aplicação dos efeitos do Decreto Estadual n. 275/2023 de forma retroativa no Processo Administrativo n. 22077/2022.

Frise-se que a presente segurança tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os requisitos preestabelecidos por lei (arts. 62 a 77 do Decreto estadual n. 1.436/2022) para a prática de atividade que lhe compete – no caso, a análise de requerimento de conversão da multa ambiental –, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade e eficiência, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão do desconto almejado pela parte impetrante.

2. DO DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009:

2.1. CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA apenas para determinar à autoridade coatora que observe os percentuais de desconto estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022 quando da data do protocolo do requerimento de conversão da multa, bem como a fase em que o Processo Administrativo n. 266892/2020 se encontrava na oportunidade, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei. [...].

Pois bem.

No presente caso, infere-se que, a parte impetrante foi autuada, em 23-7-2020, por destruir, no ano de 2019, 0,468 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente e por desmatar a corte raso, no ano de 2019, 17,72 hectares em área de objeto especial preservação, conforme relatório técnico n. 813/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020, infringindo os artigos 38 e 70 da Lei Federal n. 9.605/1998 (infração administrativa), tendo sido instaurado o
Processo Administrativo n. 266892/2020.

Por sua vez, o impetrante protocolou em
30-8-2022
, requerimento de concessão de desconto de 90% do valor da multa, nos termos do artigo 68, § 1º, I, do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Ao analisar o pedido em
27-1-2023
, a autoridade coatora deferiu a aplicação no caso concreto dos descontos previstos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, nos seguintes termos: a) referente a conduta de desmatar vegetação nativa em Área de preservação permanente – desconto de 60% (art. 68, I) e b) referente a conduta de desmatar vegetação nativa em área objeto de especial preservação – desconto de 90% (art. 68, §1º, I).

Ocorre que, com a alteração da redação do §1º do art. 68 do Decreto Estadual n. 1.436/2022, promovida pelo Decreto Estadual n. 275, de 9 de maio de 2023, a autoridade impetrada promoveu a readequação do percentual de desconto no valor da multa consolidada anteriormente concedida referente a segunda conduta, passando a aplicar o disposto no art. 68, § 1º, I, – 60% (sessenta por cento), conforme se verifica do despacho proferido em 30-6-2023 (id. 245707743).

Aqui está o motivo ensejador da impetração do writ, qual seja, a aplicação de desconto de 60% sobre a multa lavrada em desfavor do Impetrante, quando, ao que tudo indica, deveria ser aplicado o percentual de 90%.

Isto porque, o impetrante observou corretamente o prazo assinalado para promover o requerimento, conforme previsto no art. 68, do decreto suso mencionado, situação, inclusive, não questionada pelo impetrado.

Tal situação evidencia a ilegalidade sustentada na inicial, a ensejar a concessão da segurança almejada pela parte impetrante, consubstanciada no direito líquido e certo de ter sua pretensão formulada no Processo Administrativo reanalisada pela autoridade impetrada, que deverá considerar os parâmetros legais exigidos pela legislação vigente à época do seu protocolo, mais precisamente as disposições contidas no Decreto Estadual n. 1.436/2022 (sem as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 275, de 09 de maio de 2023).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO ALEGADOS – DECRETO Nº 6.514/2008 – INAPLICABILIDADE – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – PROVAS DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A controvérsia relativa à suposta aplicação de legislação revogada, especificamente a Lei nº 4.771/65, é superada pelo princípio
tempus regit actum
, que prescreve a aplicação da lei vigente à época dos fatos.

2 - A tutela ambiental é de natureza fungível, portanto, a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa em julgamento
ultra
ou
extra petita
.

3 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

4 - As provas dos autos são suficientes para reconhecer a responsabilidade da apelante pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal.

5 - Em relação ao
quatum
arbitrado a título de reparação pelos danos causados, verifica-se que o valor é adequado e proporcional.

(N.U 0000663-49.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024). [Destaquei].

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve sentença concessiva da segurança, determinando a reanálise de pedido de conversão de multa ambiental com base na legislação vigente à época do requerimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a análise do pedido de conversão de multa ambiental deve ser realizada com base na legislação vigente à época do requerimento ou na legislação posterior.

III. Razões de decidir

3. O princípio da irretroatividade das normas impõe que a lei nova não seja aplicada às situações constituídas sob a vigência da lei revogada ou modificada.
4. Aplica-se o princípio "tempus regit actum" ao direito intertemporal, regulando os efeitos anteriores ao advento da lei nova pela lei vigente ao tempo em que os fatos se constituíram.

5. A reanálise do pedido de conversão de multa deve observar os pressupostos estabelecidos na legislação vigente à época do requerimento, não se aplicando as alterações posteriores.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A análise de pedido de conversão de multa ambiental deve ser realizada com base na legislação vigente à época do requerimento, em observância ao princípio da irretroatividade das normas."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.436/2022; Decreto Estadual n. 275/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1026546-66.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/08/2024. (N.U 1030068-04.2023.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 02/10/2024).

Ademais, o Poder Judiciário não está a imiscuir no mérito administrativo. Pelo contrário, está a aferir a legalidade da conduta praticada pelo fisco, já que não há que se falar na aplicação do Decreto n. 275/2023, frise-se, que entrou em vigor após o requerimento administrativo do impetrante, situação que lhe traz irreversíveis prejuízos, notadamente porque deixaria de gozar de 30% de desconto, se mantida a fixação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e
ratifico
a sentença, em remessa necessária.

[...]. [Destacado no original].

Pois bem.

Conforme consignado na decisão recorrida, a readequação do percentual de desconto pela autoridade administrativa, com base no Decreto Estadual n. 275/2023, que entrou em vigor após a infração administrativa ambiental aqui discutida, evidencia a ilegalidade sustentada pelo impetrante, a ensejar a concessão da segurança, consubstanciada no direito líquido e certo de ter sua pretensão requerida no Processo Administrativo n. 442424/2019 reanalisada pela autoridade impetrada nos parâmetros legais exigidos pela legislação vigente à época do seu protocolo, mais precisamente as disposições contidas no Decreto Estadual n. 1.436/2022 (sem as alterações promovidas pelo Decreto Estadual n. 275, de 9 de maio de 2023).

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESCONTO EM MULTA AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS NORMAS. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO PROTOCOLO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão do Processo Administrativo n.º 8992/2022 e da audiência de conciliação, com fundamento na aplicação da legislação vigente à data do protocolo do pedido de desconto sobre multa ambiental.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em:

(i) verificar se é válida a aplicação do Decreto Estadual n.º 275/2023, que alterou os critérios para concessão de desconto em multas ambientais, a pedido de conciliação protocolado sob a vigência do Decreto Estadual n.º 1.436/2022;

(ii) avaliar se a decisão administrativa que aplicou retroativamente as disposições do novo decreto é compatível com o princípio da irretroatividade das normas.

III. Razões de decidir

3. A regra do "Tempus regit actum" determina que os atos processuais sejam regidos pela lei em vigor no momento de sua prática, não se admitindo a aplicação retroativa de normas processuais.

4. O requerimento de conversão de multa foi protocolizado na vigência da redação original do Decreto 1.436/2022, antes da entrada em vigor do novo decreto, o que impõe a aplicação das regras vigentes à época, conforme estabelece o art. 70 do decreto 1.436/2022

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: "A alteração do caput do §1º do art. 68 do Decreto Estadual 1.436/2022, introduzida pelo Decreto Estadual n.º 275/2023, que modifica as condições para a aplicação dos percentuais de desconto na conversão de multas ambientais previstas, não se aplica aos casos em que o pedido de conversão da multa tenha sido protocolizado sob a vigência do Decreto Estadual n.º 1.436/2022, em observância ao que dispõe a redação do art. 70 do Decreto 1.436/2022 e ao princípio da irretroatividade."

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 68, 70. Decreto Estadual 275/2023.

Jurisprudência relevante citada: NU 1030068-04.2023.8.11.0041, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 05/10/2024; NU 1034339-56.2023.8.11.0041, Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; A1035249-83.2023.8.11.0041, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024.

(N.U 1030929-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025) [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONVERSÃO DE MULTA AMBIENTAL – DESCONTO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 1.436/2022 – APLICAÇÃO RETROATIVA DO DECRETO ESTADUAL Nº 275/2023 – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
– SEGURANÇA JURÍDICA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo prova pré-constituída do direito alegado, dado seu rito processual célere e incompatível com dilação probatória.

2 - O desconto de 90% na conversão de multa ambiental, previsto no Decreto Estadual nº 1.436/2022, deve ser aplicado aos pedidos protocolizados durante sua vigência, sendo vedada a aplicação retroativa do Decreto Estadual nº 275/2023, que reduziu o percentual para 60%, em respeito ao princípio da irretroatividade normativa (art. 6º da LINDB) e da segurança jurídica.

3 - Normas restritivas de direitos não possuem efeito retroativo, salvo expressa previsão legal, inexistente no Decreto Estadual nº 275/2023.

4 - A readequação administrativa do desconto, com fundamento em norma superveniente, configura ilegalidade, justificando a manutenção da sentença que determinou a observância das disposições vigentes ao tempo do protocolo do requerimento.

(N.U 1038724-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024) [Destaquei].

Por fim, o agravante sustenta que a decisão judicial de manter o desconto de 90% seria uma ingerência indevida no mérito do ato administrativo, afrontando o princípio da separação dos poderes.

Esse argumento, contudo, não procede. O Poder Judiciário não está substituindo a Administração Pública na formulação de políticas públicas nem na análise discricionária de mérito administrativo, mas sim verificando a legalidade da conduta administrativa.

Nos termos da jurisprudência consolidada, o controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se à verificação de sua legalidade, sendo vedada a revisão de critérios discricionários quando exercidos dentro dos limites normativos.

No caso concreto, a Administração Pública desrespeitou a norma vigente à época do requerimento ao aplicar uma norma posterior mais restritiva. Assim, o controle judicial exercido não configura interferência indevida no mérito administrativo, mas apenas impõe o respeito aos limites da legalidade.

Assim, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025